Tribunal: STF
Processo: ARE 1313920
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que deu provimento a anteriores Embargos Declaratórios, para inverter os ônus da sucumbência (Doc. 8). 
    Sustenta o Embargante que há erro material no decisum, na medida em que não seria o caso de inversão do ônus sucumbência, mas tão somente de majoração dos honorários advocatícios já estipulados na origem em favor dos Patronos dos Autores. 
    Ao final, requer “seja corrigido o erro material, consignando-se expressamente que o ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pela Recorrida, bem como sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (fl. 2, Doc. 10).
    É o relatório. Decido.
    De fato, há erro material a ser sanado. 
    No caso, o Tribunal de origem, embora tenha dado parcial provimento ao agravo de instrumento da Executada, manteve o capítulo da decisão que condenou a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (fls. 47-48, Doc. 1).
    Deste modo, o provimento do Recurso Extraordinário movido pela embargante em desfavor da Fazenda Pública do Estado de São Paulo efetivamente não tem o condão de inverter os ônus da sucumbência; no entanto atrai a disposição do art. 85, § 11 do CPC (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ).
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar erro material e determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente